Tribunal: TJMT
Processo: 1001944-21.2020.8.11.0007
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001944-21.2020.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARIA ROSA MACIEL ALVES - CPF: 836.794.131-49 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA – INDEFERIMENTO DA INICIAL – EXIGÊNCIA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME DA PARTE AUTORA – DESNECESSIDADE – DOCUMENTO PRESCINDÍVEL – EXISTÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE DOMICÍLIO – RECURSO PROVIDO.

1- “
É cediço que comprovante de endereço do autor não é documento indispensável para o deslinde da causa. A propósito, o art. 319, do Código de Processo Civil, estabelece os requisitos da petição inicial, prescrevendo que a parte autora deve indicar seu endereço, sem qualquer necessidade de comprovação.”

(TJ-CE - APL: 00666221820168060112 CE 0066622-18.2016.8.06.0112, Relator: FRANCISCO GOMES DE MOURA, Data de Julgamento: 05/06/2019, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 05/06/2019).

2- A Lei 7.115/83, que estabelece que
“A declaração destinada a fazer prova de vida, residência, pobreza, dependência econômica, homonímia ou bons antecedentes, quando firmada pelo próprio interessado ou por procurador bastante, e sob as penas da Lei, presume-se verdadeira”.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198)1001944-21.2020.8.11.0007

APELANTE: MARIA ROSA MACIEL ALVES

APELADO: BANCO BMG SA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARIA ROSA MACIEL ALVES
contra sentença proferida em autos de Ação Declaratória de Nulidade de Desconto em Folha de Pagamento Cumulada com Repetição de Indébito e Danos Morais n. 1001944-21.2020.8.11.0007, da 2ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, ajuizada contra
BANCO BMG SA
, em que se indeferiu a petição inicial.

A apelante diz que, “
Buscando a parte autora comprovar seu endereço e vínculo com a Comarca onde tramita este processo apresentou nos autos declaração de residência, bem como, comprovante de endereço emitido em nome de terceiro, que por sua vez não foram aceitos pelo Nobre Magistrado
”.

Afirma que “
o fato de o comprovante de endereço acostado aos autos estar em nome de terceira pessoa não deve causar estranhamento, tendo em vista que a maior parte da população brasileira não possui qualquer propriedade imobiliária, dado esse que não pode ser considerado na situação em análise
”.

Requer o provimento do recurso (id. 134299186).

Sem contrarrazões (id. 134299289).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARIA ROSA MACIEL ALVES
contra sentença proferida em autos de Ação Declaratória de Nulidade de Desconto em Folha de Pagamento Cumulada com Repetição de Indébito e Danos Morais n. 1001944-21.2020.8.11.0007, da 2ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, ajuizada contra
BANCO BMG SA
, em que se indeferiu a petição inicial.

Na inicial, a apelante apresentou comprovante de residência (id. 134299151) e declaração de residência que corresponde ao comprovante (id. 134299152).

Entretanto, o juiz de primeiro grau determinou juntada de “
No caso vertente, exercendo o dever em questão, vislumbro que comprovante de endereço não esta no nome da parte autora e não há nos fólios qualquer documento que demonstre qualquer vínculo da requerente com o endereço indicado na exordial
” (id. 134299176).

Em petição, a apelante justificou que não tem comprovante de residência em seu nome (id. 134299178).

Ato contínuo, veio a sentença de indeferimento da inicial.

O pleito do juízo acaba por impedir o acesso à Justiça da parte apelante, que não necessita criar uma dívida, ou acionar o comércio, para que conste seu nome em alguma fatura ou afim e exerça seu acesso ao Judiciário.

O
comprovante de endereço em nome do próprio autor ou declaração do titular da unidade
não
é documento indispensável à propositura da demanda, de modo que a interpretação extensiva, realizada pelo julgador, não tem amparo legal.

O art. 301 do CPC, estabelece que a petição inicial indicará
“o domicílio e a residência do autor”
, sem se apontar que, necessariamente, deva existir faturas ou afins. Nem todo mundo tem comprovante de residência em seu nome.

Eis julgados em casos análogos:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE AFASTEM O ALEGADO ESTADO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. BENEFICIO DEFERIDO. AUSÊNCIA DO COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA E PROVA DA INVALIDEZ DO AUTOR. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. DESCUMPRIMENTO DO DESPACHO JUDICIAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXCESSO DE FORMALISMO. PRECEDENTES. DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. [...]4
. É cediço que comprovante de endereço do autor não é documento indispensável para o deslinde da causa. A propósito, o art. 319, do Código de Processo Civil, estabelece os requisitos da petição inicial, prescrevendo que a parte autora deve indicar seu endereço, sem qualquer necessidade de comprovação. 5.

Assim, entendo que a extinção do feito por ausência de comprovante de endereço atualizado, em nome do autor, ou de terceiro titular da unidade consumidora, não deva prevalecer, e sobretudo quando conta nos autos outros elementos de prova, como o boletim de ocorrência (fl. 16), procuração (fl. 10), declaração de pobreza (fl. 21) e ficha de atendimento de urgência (fl.26), que corroboram o comprovante de endereço acostado a inicial
. [...]”
(TJ-CE - APL: 00666221820168060112 CE 0066622-18.2016.8.06.0112, Relator: FRANCISCO GOMES DE MOURA, Data de Julgamento: 05/06/2019, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 05/06/2019).

“PROCESSO – Como (a)
a juntada de comprovante de residência não constitui requisito essencial para a propositura da demanda, nos termos do art. 319, II, do CPC/2015, bastando à parte autora a indicação do seu endereço, de rigor
, [...].”
(TJ-SP 10034687320168260428 SP 1003468-73.2016.8.26.0428, Relator: Rebello Pinho, Data de Julgamento: 23/10/2017, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/10/2017).

Aplica-se ao caso, ainda, os termos da Lei 7.115/83, que estabelece que
“A declaração destinada a fazer prova de vida, residência, pobreza, dependência econômica, homonímia ou bons antecedentes, quando firmada pelo próprio interessado ou por procurador bastante, e sob as penas da Lei, presume-se verdadeira”.

Foi juntada devida declaração de residência nos autos, o que traz presunção de veracidade, não se devendo supor ou presumir que não reside no endereço indicado. A má-fé deve ser comprovada. A boa-fé é presumida.

Ante o exposto, PROVEJO O RECURSO, reformo a sentença e recebo o comprovante de residência como válido, devendo o feito retornar ao primeiro grau para seu andamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022